Tribunal: TJDFT
Processo: 0722943-76.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. QUADRO GERAL DE CREDORES. CRÉDITO HABILITADO ANTERIORMENTE. IMOTIVADAMENTE OMITIDO NO QUADRO GERAL DE CREDORES. INCLUSÃO. PRAZO DECADENCIAL TRIENAL. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O art. 19 da Lei 11.101/05 prevê o direito de qualquer credor, até o encerramento da falência, pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro geral de credores (QGC).
2. Na hipótese, o apelante trabalhou como empregado da apelada, que foi condenada a lhe pagar R$ 31.005,81, conforme certidão expedida pela Justiça do Trabalho.
3. Decretada a falência da empregadora, o apelante apresentou pedido de habilitação de crédito, em 13/12/2017, nos autos 0004253-58.2016.8.07.0015 e foi devidamente cadastrado naqueles autos. Todavia, em 2025 constatou que seu nome não estava inserido no QGC.
4. A hipótese é de retificação do QGC, em razão de erro atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, que deixou – imotivadamente – de incluir o nome do apelante, o que não se confunde com ação para inclusão de crédito no passivo da massa falida, cujo prazo decadencial aplicável é de 03 anos (art. 10, §10, da Lei 11.101/05).
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.